Tribunal: TJDFT
Processo: 0702195-42.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0702195-42.2022.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARIA DE LOURDES SANTOS ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO DO ANO DE 1972 – DESCUMPRIMENTO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS EM DANOS – INDENIZAÇÃO – MAJORAÇÃO INDEVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que converteu a obrigação de fazer em perdas em danos no valor de R$ 12.000,00. A pretensão recursal é de majoração desse valor para R$ 150.000,00. 2. A sentença fixou a seguinte obrigação ao Distrito Federal: “... DETERMINAR ao réu a exibição do prontuário médico e perícia realizada nos filhos natimortos da autora, no prazo de 30 (trinta) dias.” Referido prontuário foi arquivado pelo Distrito Federal no ano de 1972 e não foi localizado nas buscas realizadas durante o cumprimento de sentença. 3. Também na fase de cumprimento de sentença esse Colegiado julgou o Agravo de Instrumento n. 0700364-56.2022.8.07.9000, interposto contra a decisão que determinou que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos seja realizada em autos próprios. Destaco do acórdão os seguintes excertos: “Com respeito ao entendimento jurídico adotado por Sua Excelência na origem, uma vez reconhecida a impossibilidade de cumprimento da obrigação fixada no título judicial, deveria ser oportunizado à credora requerer a conversão da obrigação em perdas e danos, em consonância com o art. 52, V da Lei n. 9.099//95 e art. 816 do CPC. Ou seja, nos próprios autos onde se dá o cumprimento de sentença, conforme previsão legal, opera-se a conversão do procedimento. [...] Instaurado o cumprimento de sentença, a credora deverá demonstrar o dano decorrente do descumprimento da obrigação e sua extensão, até mesmo a oportunidade para a liquidação do prejuízo, se necessário. Exaurida essa fase é que se pode inferir quanto à existência, ou não, do dano e quantificar o valor da reparação.” (ID 42312566 - Pág. 198) 4. O pedido de conversão da obrigação em perdas em danos formulado na origem (ID 42312566 - Pág. 235) encontra-se fundamentado na dor e angústia que a parte credora sofreu em razão de não conseguir esclarecer as condições que levaram a óbitos os filhos gêmeos recém-nascidos. 5. Contrarrazões apresentadas com a defesa da decisão impugnada. 6. Inicialmente não conheço da alegada prescrição e da inadequação do rito, deduzidas em contrarrazões, porque ambas as matérias já foram analisadas quando do julgamento dos Agravos de Instrumento n. 0700364-56.2022.8.07.9000 e 0742112-05.2022.8.07.0000. 7. No que se refere à pretensão de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, a credora não se trouxe aos autos outros elementos que não os já reiterados nas diversas manifestações ao logo dos últimos 07 anos, ou seja, a dor e angústia de não ter certeza quanto à causa da morte dos recém-nascidos, ocorrido em fevereiro de 1972. 8. Apesar de reconhecer a dor e angústia experimentada pela ora Agravante, se faz necessário distinguir os sentimentos que se seguiram de 1972 até 2016, ano em que proposta a ação, daqueles que decorrem do descumprimento da obrigação fixada em sentença. Os primeiros, decorrente das agruras da vida, da perda dos filhos gêmeos. O segundo, da frustação pela não localização do prontuário. 9. Essa frustação é a que precisa ser reparada na conversão da obrigação em perdas e danos, porque distinta de todos os demais sentimentos. Nesse ponto, entendo que o caso demandaria apenas uma reparação simbólica, sem conteúdo econômico expressivo, porque reconheço que a demora de 44 anos para buscar o prontuário médico, levando em consideração as estruturas administrativas do Distrito Federal no ano de 1972, contribuiu para que o prontuário não fosse localizado. Da mesma forma, reconheço que a certidão de óbito poderia ser alcançada por outros meios, como na busca por certidões junto ao Cartório de Registro Civil da localidade. 10. Por essas considerações, não há como majorar o valor da indenização fixada na origem em R$ 12.000,00. Assim, se impõe a confirmação da decisão agravada. 11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. O recorrente aponta violação aos artigos 5o, incisos X e XXXIII da Constituição Federal ao argumento de que a ausência de localização do prontuário médico violou o direito à intimidade, bem como o direito a receber dos órgãos públicos informações de interesse particular. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para ultrapassar o entendimento do Colegiado, conforme requerido pelo recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, constata-se que a questão de fundo disposta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como instrumento hábil a dar ensejo à admissibilidade do recurso extraordinário. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de junho de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal